Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-39.2015.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-39.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (APELANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (APELANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (APELANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1ºAPELO E DESPROVEU O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS – 1º APELO PROVIDO E 2º DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da declaração, dos lucros econômicos obtidos ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual inferior ao mínimo legal somente se justifica em situações específicas, o que não se verifica no caso concreto. Assim, é dada a majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa , conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade pela atualização do endereço da parte nos autos cabe ao próprio litigante e seus procuradores, não sendo dever do magistrado diligenciar sua localização por meio de sistemas eletrônicos.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos e a diligência por Oficial de Justiça no mesmo logradouro, revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, a quem compete manter endereço atualizado, o que leva manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos Embargos à Execução nº 0001948-39.2015.8.11.0108, movida por ADALBERTO TIRLONI, em desfavor de CORTEVA AGRISCIENE DO BRASIL LTDA., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora/executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 05% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, de Id. 245792679, os primeiras recorrentes se insurgem contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais , arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa , pleiteando a majoração da verba sucumbencial para um percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) , nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sustentam que a decisão não respeita as estratégias legais previstas pelo artigo 85, §2º, do CPC , que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, dos lucros econômicos obtidos ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Alegam, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o arbitramento de honorários abaixo do mínimo legal viola a legislação processual vigente, especialmente quando há expressa determinação legal para a fixação dentro das disposições estabelecidas no CPC.

Além disso, discorrem que a fixação baseada nos honorários desvaloriza a atividade advocatícia e desconsidera o caráter alimentar da verba sucumbencial , conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, citando antecedentes que conferem prioridade a esses créditos, inclusive sobre créditos hipotecários.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para majorar a verba honorária para um percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa , conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, o autor apela, de forma adesiva, no Id. 245792684, sustentado que a decisão proferida deve ser considerada nula, pois, nos termos da legislação processual vigente e da revisão consolidada, a intimação pessoal da parte autora é obrigatória antes da extinção do processo por ausência de pagamento das custas.

Desta forma, defende que os autos devem ser restituídos ao estado anterior, para que seja regularmente realizada uma intimação pessoal, viabilizando o recolhimento dos custos remanescentes ou, alternativamente, possibilitando a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Argumenta ainda que os patronos atuais não possuem mais contato com o autor, dificultando sua localização para cumprimento da exigência imposta pelo Juízo de origem. Assim, sustenta que cabe ao magistrado de primeiro grau, utilizando os meios eletrônicos à sua disposição, como BacenJud, Renajud e InfoJud, a realização de diligências para localização do endereço atualizado da parte, de forma a viabilizar a intimação pessoal antes da extinção do feito.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando-se a intimação pessoal da parte para recolhimento dos custos remanescentes, podendo, inclusive, ser deferido o pagamento ao final do processo, bem como que o magistrado de primeiro grau seja obrigado a realizar buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud , a fim de localizar o apelante e viabilizar sua citação pessoal.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 245792683 e 245792687, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Pedro Evangelista de Ávila e outros e Recurso Adesivo interposto por Adalberto Tirloni , ambos insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Tapurah/MT nos autos dos Embargos à Execução.

A controvérsia recursal se divide em duas questões centrais: ( i ) a majoração dos honorários sucumbenciais fixadas na sentença para patamar condizente com o previsto no artigo 85, §2º, do CPC , e ( ii ) a suposta nulidade da decisão de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da falta de intimação pessoal do embargante para pagamento das custas processuais.

Os apelantes alegam que a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa (R$ 200.000,00) violou o disposto no artigo 85, §2º, do CPC , que estabelece o intervalo mínimo de 10% a 20% sobre o valor da especificação, dos resultados econômicos obtidos ou do valor atualizado da causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a fixação de honorários abaixo do mínimo legal deve ser excepcional e devidamente fundamentada . O Juízo a quo justificou a redução do percentual mínimo com base no artigo 85, §8º, do CPC , considerando que o processo foi extinto sem instrução aprofundada e levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, conforme reiterada instruções do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 85, §8º, do CPC deve ser interpretado restritivamente, e a fixação de honorários abaixo das mínimas exigências legais específicas peculiares que não se verificam no presente caso. O simples fato de o processo ter sido extinto sem aprofundamento instrutório não autoriza, por si só, a fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal , sob pena de desvalorização do trabalho advocatício.

Outrossim, de longa data o STJ discorre sobre a equiparação da verba honorária aos salários e natureza alimentar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.(...) ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.(...)2. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem, inclusive, ao crédito hipotecário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1197599/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018.

Nesse sentido, a fixação de honorários em patamar inferior a 10% sobre o valor da causa somente se justifica em situações exclusivas, o que não se verifica na hipótese dos autos,
devendo a sentença ser modificada neste ponto.

No que tange ao Recurso Adesivo, o recorrente Adalberto Tirloni sustenta que a extinção do processo sem julgamento do mérito foi irregular, pois não foi intimado pessoalmente para o recolhimento dos custos processuais, o que, segundo alega, configura a nulidade da sentença.

O art. 485, III, § 1° do CPC, determina que para a extinção do processo sem julgamento do mérito, faz-se necessária a intimação pessoal da parte.

Na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, com a expressa advertência de extinção por abandono da causa
,
não se efetivou justamente devido a sua própria desídia, pelo fato do mesmo não mais residir naquele local, tendo se mudado sem deixar seu novo endereço (certidão de Id. 219990663).

Desta forma, correta a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, já que incumbe à parte exequente o dever de manter atualizado o seu endereço, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC.

A respeito do assunto, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – DECISÃO REVOGADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA CONSOANTE NOVO ENTENDIMENTO DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DO LAUDO MÉDICO – MÉRITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC
– SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ consolidou novo entendimento de que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez só é possível com auxílio médico.
Se, frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido encontrada no endereço fornecido na inicial, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.”
(AgR 131008/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª Câm. Cível, DJe 19/10/2015).

Assim, ainda que os patronos atuais afirmem não possuir contato com o apelante, tal fato não pode ser imputado ao Judiciário, não tendo obrigação de diligências adicionais para sua localização, principalmente quando a parte já havia sido intimada pelos meios regulares.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Pedro Evangelista de Ávila e Outros
, para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, com base nos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC.
NEGO PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Adalberto Tirloni
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025